Tribunal: STJ
Processo: 0053817-71.2023.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2714751 - RJ (2024/0293300-7)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: DELFIN RIO S/A CRÉDITO IMOBILIÁRIO
ADVOGADOS
: MARCO AURÉLIO MENDES FERREIRA - RJ130403
CHARLIANE SOUSA DE MESQUITA - RJ216772
AGRAVADO
: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PLAZA MAYOR
ADVOGADO
: CONCEIÇÃO DE MARIA LOPES DE MOURA - RJ060305
INTERES.
: MARCUS FABIAM DE LIMA PEREIRA
INTERES.
: DANIEL MELLO RODRIGUES
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CAPÍTULO
AUTÔNOMO
NÃO
IMPUGNADO.
PRECLUSÃO.
IMÓVEL.
ARREMATAÇÃO EM HASTA PÚBLICA. AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA.
EXTINÇÃO DA HIPOTECA. PRECEDENTES. RESTRIÇÃO AO DIREITO
E AÇÃO DO BEM. REVISÃO DE EDITAL. SÚMULA N. 7/STJ.
1. No âmbito do agravo interno, a ausência de impugnação específica de
capítulo autônomo impõe o reconhecimento da preclusão da matéria não
impugnada (
relator Ministro Luis Felipe Salomão,
EREsp n. 1.424.404/SP,
Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, DJe
. Precluso,
17/11/2021)
portanto, o fundamento da decisão agravada de que não ocorrera afronta ao
do CPC.
art. 1.022
2. "A aquisição em hasta pública é considerada modo de aquisição de
propriedade a título originário, de modo que, inexistindo relação jurídica entre o
arrematante e o anterior proprietário do bem, não ocorre a subsistência de
eventual ônus hipotecário incidente sobre ele. Precedentes" (AgInt no
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
REsp n. 1.318.181/PR,
DJe de
.
24/8/2018)
3. Concluindo o Tribunal de origem que não havia qualquer previsão no edital
de que a arrematação seria tão somente sobre o direito e ação do bem, a
reversão do julgado quanto ao direito do arrematante sobre a propriedade plena
demandaria reexame do acervo fático dos autos, o que esbarra no óbice da
Súmula n. 7/STJ.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
Documento eletrônico VDA52443734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/11/2025 16:49:16
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: 5afc41e1-3e19-4230-9d63-f620389d650b

a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
11/11/2025
17/11/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira
e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
18 de novembro de 2025

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA52443734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/11/2025 16:49:16
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: 5afc41e1-3e19-4230-9d63-f620389d650b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2714751 - RJ (2024/0293300-7)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: DELFIN RIO S/A CRÉDITO IMOBILIÁRIO
ADVOGADOS
: MARCO AURÉLIO MENDES FERREIRA - RJ130403
CHARLIANE SOUSA DE MESQUITA - RJ216772
AGRAVADO
: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PLAZA MAYOR
ADVOGADO
: CONCEIÇÃO DE MARIA LOPES DE MOURA - RJ060305
INTERES.
: MARCUS FABIAM DE LIMA PEREIRA
INTERES.
: DANIEL MELLO RODRIGUES
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CAPÍTULO
AUTÔNOMO
NÃO
IMPUGNADO.
PRECLUSÃO.
IMÓVEL.
ARREMATAÇÃO EM HASTA PÚBLICA. AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA.
EXTINÇÃO DA HIPOTECA. PRECEDENTES. RESTRIÇÃO AO DIREITO
E AÇÃO DO BEM. REVISÃO DE EDITAL. SÚMULA N. 7/STJ.
1. No âmbito do agravo interno, a ausência de impugnação específica de
capítulo autônomo impõe o reconhecimento da preclusão da matéria não
impugnada (
relator Ministro Luis Felipe Salomão,
EREsp n. 1.424.404/SP,
Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, DJe
. Precluso,
17/11/2021)
portanto, o fundamento da decisão agravada de que não ocorrera afronta ao
do CPC.
art. 1.022
2. "A aquisição em hasta pública é considerada modo de aquisição de
propriedade a título originário, de modo que, inexistindo relação jurídica entre o
arrematante e o anterior proprietário do bem, não ocorre a subsistência de
eventual ônus hipotecário incidente sobre ele. Precedentes" (AgInt no
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
REsp n. 1.318.181/PR,
DJe de
.
24/8/2018)
3. Concluindo o Tribunal de origem que não havia qualquer previsão no edital
de que a arrematação seria tão somente sobre o direito e ação do bem, a
reversão do julgado quanto ao direito do arrematante sobre a propriedade plena
demandaria reexame do acervo fático dos autos, o que esbarra no óbice da
Súmula n. 7/STJ.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Documento eletrônico VDA52110097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/11/2025 16:15:34
Código de Controle do Documento: dce378e7-4b6c-437a-a6b1-6eac1aba871c

Cuida-se de agravo interno interposto por DELFIN RIO S.A. CRÉDITO
IMOBILIÁRIO contra decisão monocrática de minha relatoria que conheceu do agravo
para não conhecer do recurso especial (fls. 390-394).
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto com
fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal contra
acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
assim ementado (fl. 43):

Agravo de instrumento. Ação de cobrança de cotas
condominiais. Cumprimento de sentença. Arrematação.
Agravante que se insurge contra a decisão a quo que indeferiu
a expedição da carta de arrematação da propriedade plena do
imóvel arrematado, e não direito e ação como determinado na
Decisão agravada. Aquisição de imóvel por leilão judicial
que tem natureza originária e se perfaz independente de
qualquer relação jurídica preexistente, e extinguindo-se
eventuais ônus hipotecários ou decorrentes de financiamento
do imóvel, estes que devem ser buscados junto ao devedor
originário. Bem que é transmitido ao arrematante de forma
livre e desembaraçada, não sendo, inclusive, de se falar em
quebra do princípio da continuidade registral. Precedentes no
STJ e TJRJ. Desnecessidade de se impor à arrematante o
ônus de ter que ajuizar ação autônoma para conseguir o
registro da propriedade plena do imóvel, conduta que
colidiria com os princípios da economia e efetividade
processuais, além da razoável duração do processo (art. 5o
LXXVIII CF/88). Recurso provido.

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 74-79).
A agravante alega, nas razões do recurso interno, a inaplicabilidade da
sob a alegação de que o arrematante tinha conhecimento de que leilão
Súmula n. 7/STJ,
estava vinculado ao direito real à aquisição do imóvel e não à propriedade.
Argumenta que não incide os preceitos da
visto que teria
Súmula n. 284/STF,
cotejado adequadamente os artigos de lei violados, oportunidade em que reitera que
ocorrera afronta aos arts. 1.225, VII, do CC, 835, XII, do CPC e aos arts. 195 e 237 da
Lei n. 6.015/73.
Pugna, por fim, pelo provimento do recurso.
A agravada apresentou contraminuta (fls. 432-435).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Documento eletrônico VDA52110097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/11/2025 16:15:34
Código de Controle do Documento: dce378e7-4b6c-437a-a6b1-6eac1aba871c

Inicialmente, cumpre destacar que, no âmbito do agravo interno, a ausência
de impugnação específica de capítulo autônomo impõe o reconhecimento da preclusão da
matéria não impugnada (
relator Ministro Luis Felipe Salomão,
EREsp n. 1.424.404/SP,
Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, DJe de
.
17/11/2021)
Com efeito, da leitura do agravo interno, constata-se que o fundamento
relativo à ausência de afronta ao
do CPC não foi combatido no presente recurso,
art. 1.022
o que torna a matéria preclusa nos referidos pontos.
A título de reforço:

2. A ausência de impugnação, no agravo interno, de capítulo
autônomo e/ou independente da decisão monocrática do
relator - proferida ao apreciar recurso especial ou agravo em
recurso especial - apenas acarreta a preclusão da matéria não
impugnada. Precedente da Corte Especial.
(AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.560.739/SP,
Andrighi, Terceira Turma, DJe de
)
22/8/2024.

No mais, nada a prover.
O Tribunal de origem, à luz do acervo fático dos autos, em especial a
interpretação do edital de leilão, consignou que a hipótese dos autos autorizava a expedição
da arrematação com registro da propriedade plena em favor do arrematante, visto não
constar qualquer informação de que a arrematação ocorreria tão somente sobre o "direito e
ação" do bem. Vejamos:

A controvérsia está em definir se o agravante faz jus a ter
registrado no RGI a propriedade plena do imóvel arrematado,
e não direito e ação, como determinou a decisão agravada.
[...]
A arrematação é ato de alienação coativa, que prescinde da
participação do devedor, e realiza-se até mesmo contra a sua
vontade, constituindo-se modalidade de expropriação.
A parte interessada, Delfin Rio S/A Crédito Imobiliário, aqui
agravada, se opõe ao pedido do agravante, ao argumento de
que o arrematante, ora agravante, teria se sub-rogado nos
direitos e obrigações consubstanciados no contrato de compra
e venda, e por conseguinte, no adimplemento de prestações
eventualmente faltantes.
No entanto a pretensão do agravado carece de previsão legal,
vez que porque o suposto ônus da hipoteca não constou do
Edital de Praceamento (fls. 223/224 - index 272), regramento
do certame, que deve ser observado por todos, e porque a
arrematação extingue a hipoteca, nos termos do
IV,
art. 1499,
CC1, operando-se a sub-rogação do direito real no preço,
com a transferência do bem ao adquirente, livre e
desembaraçado de tais ônus hipotecários.
Isso porque tais dívidas não têm natureza
, que
propter rem
acompanha o imóvel, mas são de natureza personalíssima, e
nesse caso, ainda que depois da arrematação, haja eventual
Documento eletrônico VDA52110097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/11/2025 16:15:34
Código de Controle do Documento: dce378e7-4b6c-437a-a6b1-6eac1aba871c

saldo remanescente, o credor hipotecário poderá buscar tal
crédito em face do devedor originário, que responderá
pessoalmente pelo restante do débito parcial, vez que o
arrematante não participou da celebração do contrato de
crédito para compra do imóvel.
Pontue-se ademais que o agravado não se manifestou nos
autos em tempo hábil, quedando-se inerte, diante da
publicação do edital de praceamento, para intimação de todos
os interessados.
A arrematação judicial de imóvel em hasta pública é uma das
modalidades de aquisição originária da propriedade, sem
implicar ofensa ao princípio da continuidade do registro
público, porque não existe relação jurídica ou negocial entre
o arrematante e o anterior proprietário do bem, o que permite
o registro imediato da carta de arrematação, com a
propriedade plena, transmitindo- se o bem ao arrematante de
forma livre e desembaraçada, livre de qualquer ônus que
incida sobre o imóvel.
Com efeito, a arrematação do bem em questão ocorreu com
suporte em laudo de avaliação que tomou por base o valor da
plena propriedade do imóvel, implicando no rompimento de
qualquer vínculo daquele bem, tanto em relação ao anterior
detentor do domínio, como também quanto aos ônus e
gravames que eventualmente o embaraçavam.

O entendimento de origem coaduna-se com a jurisprudência do STJ, firmada
no sentido de que "A aquisição em hasta pública é considerada modo de aquisição de
propriedade a título originário, de modo que, inexistindo relação jurídica entre o
arrematante e o anterior proprietário do bem, não ocorre a subsistência de eventual ônus
hipotecário incidente sobre ele. Precedentes" (AgInt no
relator
REsp n. 1.318.181/PR,
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de
.
24/8/2018)
No mesmo sentido:

AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. ARREMATAÇÃO
DE IMÓVEL HIPOTECADO. INTIMAÇÃO DO CREDOR
HIPOTECÁRIO.

DO
CC.
INÉRCIA.

ART.
1.501
EXTINÇÃO DA HIPOTECA. RAZÕES RECURSAIS
DISSOCIADAS
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
FUNDAMENTOS INATACADOS. SÚMULAS 283 E 284
DO STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
[...]
3.
, ressalta-se que, nos termos da
Obiter dictum
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "Sendo válida
e eficaz a arrematação, com a intimação prévia do credor
hipotecário, que, contra esse ato não se insurgiu
oportunamente, é de considerar-se extinta a hipoteca nos
termos do disposto no
VII, do Código Civil" (
art. 849,
Rel. Ministro BARROS MONTEIRO,
REsp 110.093/MG,
QUARTA TURMA, julgado em
DJ de
04/02/2003,
.
07/04/2003)
Documento eletrônico VDA52110097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/11/2025 16:15:34
Código de Controle do Documento: dce378e7-4b6c-437a-a6b1-6eac1aba871c

4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Raul
REsp n. 1.385.156/SC,
Araújo, Quarta Turma, DJe de
)
16/11/2020.

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE
COTAS CONDOMINIAIS. FASE DE EXECUÇÃO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. DEFICIÊNCIA NA
FUNDAMENTAÇÃO
DO
RECURSO.

IMÓVEL
HIPOTECADO.
SÚMULA
No
284/STF.
ARREMATAÇÃO.
INTIMAÇÃO
DO
CREDOR
HIPOTECÁRIO.
DO CÓDIGO CIVIL. SUB-
ART. 1.501
ROGAÇÃO DO DIREITO REAL NO PREÇO. EXTINÇÃO
DA HIPOTECA. RESPONSABILIDADE POR EVENTUAL
SALDO REMANESCENTE EM FAVOR DO CREDOR
HIPOTECÁRIO
IMPUTADA
AO
DEVEDOR
ORIGINÁRIO, E NÃO AO ARREMATANTE.
[...]
3. O objetivo da notificação, de que trata o
do
art. 1.501
Código Civil, é levar ao conhecimento do credor hipotecário
o fato de que o bem gravado foi penhorado e será levado à
praça de modo que este possa vir a juízo em defesa de seus
direitos, adotando as providências que entender mais
convenientes, dependendo do caso concreto.
4. Realizada a intimação do credor hipotecário, nos moldes
da legislação de regência (artigos 619 e 698 do Código de
Processo Civil), a arrematação extingue a hipoteca, operando-
se a sub-rogação do direito real no preço e transferindo-se o
bem ao adquirente livre e desembaraçado de tais ônus por
força do efeito purgativo do gravame.
5. Extinta a hipoteca pela arrematação, eventual saldo
remanescente em favor do credor hipotecário poderá ser
buscado contra o devedor originário, que responderá
pessoalmente pelo restante do débito (art. 1.430 do Código
Civil).
6. Sem notícia nos autos de efetiva impugnação da avaliação
do bem ou da arrematação em virtude de preço vil, não é
possível concluir pela manutenção do gravame simplesmente
porque o valor foi insuficiente para quitar a integralidade do
crédito hipotecário.
7. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte,
provido.
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
REsp n. 1.201.108/DF,
Cueva, Terceira Turma, DJe de
)
23/5/2012.

Por seu turno, concluindo o Tribunal de origem que não havia qualquer
previsão no edital de que a arrematação seria tão somente sobre o direito e ação do bem, a
reversão do julgado demandaria reexame do acervo fático dos autos, o que esbarra no óbice
da Súmula n. 7/STJ.
Nesse sentido:

Documento eletrônico VDA52110097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/11/2025 16:15:34
Código de Controle do Documento: dce378e7-4b6c-437a-a6b1-6eac1aba871c

AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
- AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA
ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU
DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO
ESPECIAL. INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE.
[...]
2. Em relação à tese de que o saldo da arrematação deveria
ser destinado ao adimplemento da dívida condominial e não
devolvido aos recorridos, constata-se ter o edital do leilão
expressamente mencionado ser tal obrigação do arrematante
do imóvel nos termos expostos pelo Tribunal a quo. Para
derruir as conclusões da Corte local seria imprescindível o
revolvimento do acervo fático-probatório, providência vedada
pelo óbice da Súmula 7 do STJ.
2.1. O entendimento deste STJ é no sentido de que tendo o
imóvel sido alienado em hasta pública com informação no
edital acerca da existência de débitos condominiais, responde
o arrematante por estas dívidas anteriores à arrematação,
devido ao caráter 'propter rem' da obrigação. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro
AREsp n. 2.824.244/SP,
Marco Buzzi, Quarta Turma, DJEN de
)
2/7/2025.

DIREITO FALIMENTAR E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARREMATAÇÃO DE
BEM EM LEILÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE CLAREZA
NAS
DISPOSIÇÕES
EDITALÍCIAS.
INCONFORMIDADES COM O ESTADO ATUAL DO
BEM. REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA No 7
DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM
EXAME
[...]
3. O edital de leilão judicial tem natureza vinculante e integra
o negócio jurídico da arrematação, devendo conter
informações claras e precisas sobre o bem ofertado, incluindo
ônus, dívidas e situação registral.
[...]
7. O acolhimento da tese recursal relativa ao preenchimento
dos requisitos legais à desistência e/ou a existência de
descrição inadequada do bem praceado demandaria inevitável
revisão do quadro fático-probatório estabelecido na instância
de origem.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não conhecido.
(
relatora Ministra Daniela Teixeira,
AREsp n. 1.810.205/SP,
Terceira Turma, DJEN de
)
13/6/2025.

Assim, da leitura da petição de agravo interno não se extrai argumentação
relevante apta a infirmar os fundamentos da decisão ora agravada.
Dessarte, nada havendo a retificar ou esclarecer na decisão agravada, deve ela
ser mantida.
Documento eletrônico VDA52110097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/11/2025 16:15:34
Código de Controle do Documento: dce378e7-4b6c-437a-a6b1-6eac1aba871c

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA52110097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/11/2025 16:15:34
Código de Controle do Documento: dce378e7-4b6c-437a-a6b1-6eac1aba871c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.714.751 / RJ
Número Registro: 2024/0293300-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00538177120238190000 202424506150 538177120238190000
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DELFIN RIO S/A CRÉDITO IMOBILIÁRIO
ADVOGADOS : MARCO AURÉLIO MENDES FERREIRA - RJ130403
CHARLIANE SOUSA DE MESQUITA - RJ216772
AGRAVADO
: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PLAZA MAYOR
ADVOGADO
: CONCEIÇÃO DE MARIA LOPES DE MOURA - RJ060305
INTERES.
: MARCUS FABIAM DE LIMA PEREIRA
INTERES.
: DANIEL MELLO RODRIGUES
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO -
DESPESAS CONDOMINIAIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : DELFIN RIO S/A CRÉDITO IMOBILIÁRIO
Documento eletrônico VDA52418558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:47:55
Código de Controle do Documento: 99d8be45-3bcc-43cb-8169-c1bfcc0f22b7

ADVOGADOS : MARCO AURÉLIO MENDES FERREIRA - RJ130403
CHARLIANE SOUSA DE MESQUITA - RJ216772
AGRAVADO
: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PLAZA MAYOR
ADVOGADO
: CONCEIÇÃO DE MARIA LOPES DE MOURA - RJ060305
INTERES.
: MARCUS FABIAM DE LIMA PEREIRA
INTERES.
: DANIEL MELLO RODRIGUES
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
17/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Nancy
Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52418558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:47:55
Código de Controle do Documento: 99d8be45-3bcc-43cb-8169-c1bfcc0f22b7